Tribunal: TCU
Processo: 004.412/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades no repasse de recursos públicos do Ministério da Educação (MEC) para a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), no montante de R$ 35 milhões.

Inteiro teor:
Acórdão 3269/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Carlos Jordy acerca de possível irregularidade na doação de recursos do orçamento da educação pelo Ministério da Educação (MEC) à Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). Considerando que o representante argumenta que a doação de R$ 35 milhões, retirados de programas como o Pé-de-Meia, ocorreu sem a devida transparência e justificativa clara de benefícios para a educação brasileira, levantando dúvidas sobre possível conflito de competência; considerando que o parlamentar fundamenta sua representação em matéria jornalística, não apresentando documentos comprobatórios ou informações sobre providências adotadas no âmbito do MEC; considerando que, embora deputados federais possuam legitimidade para representar ao Tribunal, a presente peça não está acompanhada de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade; considerando que os pedidos do representante se assemelham a solicitação de fiscalização, cuja legitimidade é restrita ao Congresso Nacional, suas Casas e Comissões; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, visto não estar acompanhada de indícios suficientes acerca da irregularidade ou ilegalidade denunciada; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 8 ao representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.412/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.